Tribunal: TJDFT
Processo: 0718854-60.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões de PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS (ID 43405802). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601